Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715260-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MALBA DE FATIMA GOMES DA SILVA LOBO APELADO: TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de “apelação cível e remessa necessária” protocolada diretamente na 2a instância, recebendo numeração diversa àquela dos autos originários (processo no 0743041-06.2020.8.07.0001). Aliás, em consulta aos sistemas informatizados deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que Malba de Fátima Gomes da Silva Lôbo já protocolou recurso de apelação na Vara de origem. Posto isto, em face da duplicidade na interposição do apelo, proceda-se ao cancelamento da distribuição do presente feito no 0715260-75.2021.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora